Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMAS DE BUSCAS PELO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verifica-se que já transcorreu significativo lapso temporal desde as últimas diligências realizadas ao Sisbajud, o que autoriza a realização de novas buscas, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.

2. Com relação ao pleito de pesquisa ao sistema Eri-DF, nota-se a necessidade de pagamento de emolumentos e parte agravante não se insere entre os beneficiários da gratuidade de justiça, assim deve ser indeferido o pedido quanto ao aspecto, nos termos da jurisprudência do e. TJDFT.

3. O InfoJud é um sistema resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal, que permite que o Poder Judiciário acesse informações cadastrais e determinados dados de pessoas físicas ou jurídicas, como declarações de imposto de renda, a fim de auxiliar o andamento processual e localizar bens penhoráveis. Em que pesem os argumentos recursais, a obtenção de informações acerca do acervo patrimonial da parte representa mitigação do direito constitucional ao sigilo fiscal, o que só é permitido em ultima ratio, como medida excepcional, quando esgotados os meios de localização dos bens do devedor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.